Tribunal: TCU
Processo: 021.926/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1916/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento do Acórdão 1410/2021-TCU-Plenário . Considerando que por meio do referido decisum o Tribunal fixou, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 251 do Regimento Interno/TCU, o prazo de 15 (quinze) dias para que o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional do Rio Grande do Norte - Senac/AR-RN adotasse as medidas necessárias à anulação da Concorrência Pública 8/2020, do tipo técnica e preço, lançada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Administração Regional no Estado do Rio Grande do Norte (Senac-AR/RN) com o objetivo de contratar empresa para prestação de serviços de consultoria técnica e educacional na Plataforma Microsoft 365, para atendimento das necessidades e objetivos dos Departamentos Regionais do Núcleo Nordeste do Senac, nos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, bem como no Espírito Santo, informando, ao final do referido prazo, as providências adotadas, em face de irregularidades identificadas no referido certame; Considerando que a entidade encaminhou a este Tribunal comprovação da anulação da referida concorrência, atendendo ao comando da deliberação; Considerando que em face dessa comprovação a Selog, em instrução de peça 10 e pronunciamento de peça 11, se manifesta no sentido de considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.2 do Acórdão 1410/2021-TCU-Plenário , dando ciência do acórdão que vier a ser proferido à referida entidade, encerrando-se o processo com seu apensamento definitivo ao originador, e sem prejuízo de que, atendidos os critérios de relevância e interesse, venha a unidade, futuramente, analisar edital de certame licitatório que eventualmente seja publicado para contratação de objeto semelhante, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar atendidas as medidas indicadas no subitem 9.2 do Acórdão 1410/2021-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste acórdão à Administração Regional do Senac no Estado do Rio Grande do Norte (Senac-AR/RN); c) autorizar o encerramento deste processo e seu apensamento em definitivo ao processo originador (TC Processo 000.055/2021-2 ), com fundamento no art. 169, incisos I a III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog, atendidos os critérios de relevância e interesse, venha, futuramente, a analisar edital de certame licitatório que eventualmente seja publicado pela Administração Regional do Senac no Estado do Rio Grande do Norte (Senac-AR/RN) para contratação de objeto semelhante ao analisado. 1. Processo TC- Processo 021.926/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há.